Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-83.2022.8.11.0048
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000401-83.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO LINO MARES - CPF: 531.657.131-20 (RECORRIDO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000401-83.2022.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual De Trânsito De Mato Grosso

Recorrida(s):

Jose Antonio Lino Mares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. DETRAN. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FURTO AO DETRAN. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado.

Incontroverso o fato de que o autor limitou-se a comunicar o furto à autoridade policial, sem requerer a anotação no departamento de trânsito, houve descumprida a obrigação tributária acessória. Deste modo, há de se afasta a responsabilidade civil do Recorrente sobre os danos morais reclamados na exordial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOSÉ ANTÔNIO LINO MARES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT, para:

a)
DETERMINAR que os requeridos realizem a inclusão nos sistemas da ocorrência de furto da MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN, fabricação/modelo 1999, de placa: JZP3220, RENAVAM: 725415622, chassi: 9C2JC2500YR056458
, e também para que os Requeridos suspendam eventuais débitos sobre a motocicleta e bem como se abstenham de realizarem eventuais novos apontamentos para a dívida ativa ou cartório de protesto;

b)
CONDENAR a parte Reclamada, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 518,59 (quinhentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais
, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do pagamento realizado;

c)
CONDENAR a parte Reclamada, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante, ora recorrido, alega, em síntese, que é proprietário de uma MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN, fabricação/modelo 1999, de placa: JZP3220, RENAVAM: 725415622, chassi: 9C2JC2500YR056458, a qual no ano de 2007 foi furtada, sendo a época confeccionado um Boletim de ocorrência junto a Delegacia de Polícia de Juscimeira, o qual tomou o nº 289/2007.

Ocorre que, no ano de 2021, foi surpreendido com seu nome negativado indevidamente junto ao SERASA/SPC, que totalizam a quantia de R$518,59, proveniente de protesto realizada pela PGE, após a ocorrência do furto.

Em sede recursal, o Departamento Recorrente sustenta que o furto foi denunciado em delegacia do Estado e que a comunicação não chegou ao Detran/MT, portanto, inexiste qualquer informação em seu sistema de furto do veículo em questão. No mérito, requer o afastamento da condenação a título de dano moral.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No presente caso, restou comprovado que o autor era proprietário da motocicleta modelo MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN, placa: JZP3220, bem como que tal veículo fora FURTADO, sendo confeccionado boletim de ocorrência em 01/10/2007, conforme a juntada na exordial.

Com efeito, uma vez comprovada a perda da propriedade do veículo em decorrência de furto ou roubo, o imposto e as taxas não são mais exigíveis desde a data do fato até a devolução do bem ao seu legítimo proprietário, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.341/85.

No entanto, verifica-se que no extrato retirado do site eletrônico do Detran, colacionado a exordial, não há informação no sistema do Recorrente acerca dos fatos narrados nos autos, qual seja, a informação de que o veículo havia sido furtado.

Ao se confeccionar o Boletim de Ocorrência, a própria Secretaria de Segurança Pública deverá informar a SEFAZ a ocorrência de furto ou roubo, para fins de isenção do IPVA, nos termos do disposto na Lei nº 7.301/2000, que dispõe sobre a cobrança IPVA, naquilo que tange a ocorrência de roubo/furto de veículo, determina que:

Art. 28 A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda
cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos
, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos.

[...]

Art. 29-B
Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício
. (Acrescentado pela Lei 7.867/2002)

§ 1º Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

No caso dos autos, o Autor efetuou Boletim de Ocorrência com data de 01/10/2007, de modo que, a partir desse período, é de rigor que não haja a incidência de tributo IPVA.

Todavia, é incontroverso o fato de que o autor limitou-se a comunicar o furto à autoridade policial, sem requerer a anotação ao órgão executivo responsável, qual seja, o Detran/MT, houve descumprida a obrigação tributária acessória, dando causa ao lançamento indevido do IPVA.

Deste modo, há de se afasta a responsabilidade civil do Recorrente sobre os danos morais reclamados na exordial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023